Tribunal: TJDFT
Processo: 0746361-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746361-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY OLIVEIRA CIRQUEIRA AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sidney Oliveira Cirqueira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0712894-37.2020.8.07.0020, ID no 73346370, págs. 1-2). 2. O agravante narra que em 16/3/2020 realizou a venda de USD 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta dólares) para a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, oportunidade em que acordaram o pagamento de R$ 21.329,00 considerando a taxa cambial de R$ 4,76 por cada dólar. 3. Todavia, a referida empresa não teria efetuado o pagamento integral do valor acordado, remanescendo a quantia de R$ 9.329,00. Informa que ao tentar receber o valor que faltava, constatou que a loja física estava fechada e a agravada teria encerrado as suas atividades. 4. Alega que a agravada IEX não estaria cumprindo os contratos celebrados e fechou vários estabelecimentos físicos em que atendia os seus clientes, sem qualquer explicação, o que demonstraria que não pretende cumprir as obrigações assumidas. 5. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para deferir a realização de bloqueio no valor de R$ 9.329,00 nas contas bancárias de titularidade das agravadas como mecanismo de garantia do resultado útil do processo. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 20721683 e no 20721687). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O agravante declara que vendeu USD 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta dólares) para a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e não recebeu a integralidade dos valores que acordaram. 10. Até o presente momento não há elementos capazes de evidenciar que as demais agravadas tenham obtido vantagem ou usufruíram dos dólares que o agravante repassou à empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, o que inviabiliza a realização de bloqueio em suas contas bancárias. 11. O contexto fático-jurídico apresentado na demanda originária destoa dos demais casos que nos últimos meses foram frequentemente submetidos à apreciação do Poder Judiciário, pois o agravante procedeu à venda dos dólares, não podendo ser qualificado como consumidor. 12. Sem prejuízo da análise da legalidade do negócio jurídico realizado entre o agravante e a empresa IEX (Lei no 7.492/1986, art. 22), pois, ao que parece, pode se tratar de operação de câmbio não autorizada pelo Banco Central, as relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 13. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano, pois o agravante declarou que recebeu parte da quantia acordada. 14. O fato de a agravada IEX ter fechado estabelecimentos físicos, conforme relata o agravante, não é suficiente para autorizar a realização do arresto nas contas bancárias das demais agravadas, pois não se pode presumir que obtiveram proveito no negócio jurídico relatado. 15. Deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, de modo a esclarecer as circunstâncias que orbitam o descumprimento do negócio jurídico noticiado pelo agravante. 16. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO